Tribunal: TJES
Processo: 5023765-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023765-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE

APELADO: EDILENE NOYA MARCAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA POR VÍCIO FORMAL. INEXIGIBILIDADE DE MULTAS. CONSIGNAÇÃO PARCIAL ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que, em ação declaratória de nulidade cumulada com consignação em pagamento proposta por condômina, declarou a nulidade de deliberação assemblear que determinou desocupação de área e aplicação de multa, reconheceu a inexigibilidade das penalidades, declarou extinta a obrigação quanto às taxas condominiais consignadas e condenou o réu à restituição simples de valores eventualmente pagos a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas alegações relativas à regularidade da assembleia condominial; (ii) estabelecer se a insuficiência do depósito em ação de consignação em pagamento constitui ausência de pressuposto processual ou matéria de mérito; (iii) determinar se são legítimas a aplicação de multas e a recusa do condomínio em receber taxas condominiais desvinculadas dessas penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se inovação recursal quando o apelante suscita fundamentos não deduzidos na fase de conhecimento, violando os limites do efeito devolutivo e operando a preclusão consumativa.

4. Afirma-se que a insuficiência do depósito em ação consignatória configura questão de mérito, conduzindo à procedência parcial do pedido, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.

5. Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 967) no sentido de que o depósito parcial não extingue integralmente a obrigação, mas produz efeito liberatório na medida do valor consignado.

6. Considera-se que a recusa do credor em receber valores incontroversos, condicionando-os ao pagamento de encargos indevidos, caracteriza mora accipiendi e legitima a consignação.

7. Reconhece-se que o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito da autora incumbe ao condomínio, que não comprova tecnicamente o nexo causal entre a área ocupada e as infiltrações.

8. Declara-se a nulidade da assembleia por descumprimento das formalidades previstas na convenção condominial, a qual possui força normativa vinculante.

9. Entende-se que a aplicação de penalidades sem respaldo em deliberação válida e sem prova técnica robusta configura abuso de direito.

10. Conclui-se que a consignação dos valores referentes às taxas ordinárias, diante da nulidade das multas, é apta a produzir efeito liberatório parcial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não submetidas ao contraditório em primeiro grau.

2. A insuficiência do depósito em ação de consignação em pagamento constitui matéria de mérito e conduz à procedência parcial do pedido.

3. A recusa injustificada do credor em receber valores incontroversos caracteriza mora accipiendi e legitima a consignação.

4. A nulidade de assembleia condominial por vício formal afasta a exigibilidade de penalidades dela decorrentes.

5. A ausência de prova técnica do fato impeditivo impede a imputação de responsabilidade ao condômino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Condomínio Residencial Atlântica Ville
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação declaratória de nulidade c/c consignação em pagamento de taxas condominiais
” ajuizada por
Edilene Noya Marçal
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a nulidade da deliberação da assembleia do condomínio requerido, realizada em 17/11/2021, no tocante à determinação de desocupação da área ocupada pela autora e à imposição de multa pelo descumprimento;
(ii)
declarou a inexigibilidade das multas aplicadas à parte autora com base na referida deliberação assemblear;
(iii)
declarou extinta a obrigação da parte autora referente às taxas condominiais vencidas e consignadas no curso do processo e autorizou o levantamento dos valores pelo condomínio requerido; e
(iv)
condenou o condomínio requerido a restituir à autora, de forma simples, eventual valor pago referente à multa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Faço a ressalva de que, apesar de nomenclatura pelo apelante como questão “preliminar”, a aventada “ausência de pressupostos da ação de consignação” (Id 18014558, p. 3-5) constitui matéria atinente ao mérito recursal e assim deve ser enfrentada.

Feito o parêntese, a questão controvertida reside no exercício possessório sobre determinada área, tida como “área comum” pelo Condomínio, localizada em cima do corredor do 5º andar, que a autora/apelada alega ocupar há mais de uma década.

Consta dos autos que, no dia 17/11/2021, o Condomínio realizou assembleia para tratar de infiltrações no corredor do 5º andar, supostamente oriundas de uma área ocupada exclusivamente pela autora e, na oportunidade, deliberou-se, por unanimidade dos presentes (14 moradores), a desocupação da referida área no prazo de 30 (trinta) dias, bem como o fechamento da porta de acesso pelo interior do apartamento. A partir de junho de 2022, diante da resistência da autora à desocupação, o Condomínio passou a impor multa mensal progressiva que, de acordo com a autora, inviabilizou o pagamento das cotas condominiais ordinárias, uma vez que a administração do edifício se recusava a emitir ou receber os boletos desprovidos do valor da penalidade.

Sustenta ainda a autora inexistir prova técnica que relacione a sua unidade às infiltrações, bem como a ilegalidade da assembleia por vícios de convocação e violação ao contraditório.

Após a contestação (Id 18014538) e a réplica (Id 18014548), o processo foi saneado em 27/03/2025, fixando-se como pontos controvertidos a validade da assembleia e a responsabilidade pelas multas e, em audiência virtual realizada em 10/06/2025, a autora não compareceu, sendo colhido o depoimento da testemunha Gilmar Rodrigues dos Santos.

Em seguida, foi proferida a sentença que, como dito, declarou:
(i)
a nulidade da deliberação da assembleia do condomínio requerido, realizada em 17/11/2021, no que se refere à determinação de desocupação da área ocupada pela autora e à imposição de multa pelo descumprimento;
(ii)
a inexigibilidade das multas aplicadas à parte autora com base na referida deliberação assemblear; e
(iii)
extinta a obrigação da parte autora referente às taxas condominiais vencidas e consignadas no curso do processo, além de autorizar o levantamento dos valores pelo condomínio requerido. Outrossim, condenou o Condomínio requerido a restituir à autora, de forma simples, eventual valor pago referente à multa.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta Condomínio recorrente, em síntese:
(i)
o depósito realizado pela autora/apelada é insuficiente para quitar o débito em discussão, o que torna improcedente a consignação em pagamento e impossível o reconhecimento de extinção da obrigação;
(ii)
a ação de consignação em pagamento pressupõe o depósito inicial e integral da quantia devida como condição de procedibilidade da demanda, isto é, trata-se de verdadeiro pressuposto de admissibilidade da ação, sem o qual não é possível o exame do mérito;
(iii)
estando comprovado que os depósitos realizados pela autora/apelada foram parciais, não autorizados e insuficientes para a quitação integral do débito, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto essencial da ação de consignação, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil;
(iv)
a sentença declarou nula a assembleia condominial sob o fundamento de que não houve publicação do edital de convocação em jornal, conforme previsão da convenção condominial, olvidando que a assembleia foi interna ao bloco onde reside a autora/apelada e convocada para tratar de problema específico, sem repercussão sobre os demais blocos do Condomínio;
(v)
a exigência de publicação em jornais, voltada às assembleias gerais do condomínio, não se aplica a reuniões internas de bloco que, pela natureza restrita de sua pauta e alcance, adotam meios de convocação mais simples e proporcionais, conforme o princípio da razoabilidade e a praxe condominial consolidada;
(vi)
ainda que a convenção determine um procedimento, a sua interpretação deve observar os princípios da função social do condomínio, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, especialmente quando demonstrado que todos tiveram ciência inequívoca da assembleia;
(vii)
a nulidade de deliberação condominial exige a demonstração de efetivo prejuízo e, na espécie, não há prova de que a autora/apelada tenha sido privada de ciência da assembleia ou impedida de participar, o que afasta a alegação de nulidade;
(viii)
as infiltrações originadas da construção irregular foram a causa primária de todo o conflito, sendo certo que a autora/apelada jamais teria ajuizado a ação de consignação se tais infiltrações não tivessem ocorrido;
(ix)
a prova testemunhal confirmou que a área ocupada pela autora não é uma varanda, mas uma laje originalmente destinada ao acesso ao telhado, bem como que sua ocupação irregular dificultou manutenções e causou infiltrações em diversas partes do edifício;
(x)
a atuação do condomínio foi legítima e necessária, voltada à preservação estrutural do edifício e à segurança dos demais condôminos, não podendo ser qualificada como ilegal ou abusiva;
(xi)
a autora foi devidamente notificada das decisões e exerceu seu direito de impugná-las judicialmente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa;
(xii)
nos termos do art. 1.336, §2º, do Código Civil, é legítima a aplicação de multa ao condômino que descumpre os deveres previstos na convenção ou no regimento interno;
(xiii)
as multas aplicadas nunca foram pagas pela autora/apelada, de modo que não há que se falar em restituição de valores, de forma simples ou em dobro;
(xiv)
ao determinar a desocupação da área e a realização de reparos, a síndica apenas exerceu o poder de gestão que a lei lhe confere, agindo com zelo, diligência e em defesa do interesse coletivo;
(xv)
as infiltrações causadas pela obra irregular da autora/apelada persistem até a presente data, gerando danos estruturais e prejuízos financeiros ao bloco em que se localiza sua unidade;
(xvi)
diante da gravidade da situação, a síndica precisou contratar empresa especializada para execução de obra corretiva de impermeabilização e recuperação estrutural, cujo custo totalizou R$ 7.000,00 (sete mil reais);
(xvii)
a construção realizada pela autora/apelada sobre a laje, originalmente destinada ao acesso técnico e manutenção do telhado, constitui uso exclusivo de área comum sem autorização condominial, o que é expressamente vedado pelo art. 1.336, inciso IV, do Código Civil;
(xviii)
a atuação do condomínio ao deliberar pela desocupação da área visou apenas restaurar a legalidade e a segurança estrutural do edifício, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade de sua conduta; e
(xix)
a parte autora/apelada não obteve êxito em todos os pedidos, como na solicitação de restituição em dobro e reconhecimento de relação de consumo, daí porque deveria ter sido determinada a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

1. Preliminar arguida de ofício. Conhecimento parcial da apelação cível. Inovação recursal caracterizada.

Da atenta leitura da petição inicial, verifico que a autora elencou, no tópico intitulado “Dos Vícios Apresentados na Assembleia”, as máculas que, em sua ótica, dariam ensejo à nulificação da deliberação assemblear de desocupação da área por ela ocupada e imposição de multa pelo descumprimento.

Ao contestar os pedidos, limitou-se o Condomínio requerido a sustentar, no item III.2 de sua peça defensiva, a regularidade da assembleia realizada e que a convenção condominial dispõe que as deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes (Id 18014538, p. 8-10). Nada além disso.

Porém, ao ingressar com recurso, argumenta o Condomínio que a exigência de publicação em jornais não se aplica a reuniões internas do bloco e que a nulidade de deliberação condominial exige a demonstração de efetivo prejuízo e, no caso dos autos, não haveria prova de que a autora/apelada tenha sido privada de ciência da assembleia ou impedida de participar.

A meu ver, tal argumentação configura inovação em grau recursal. Explico.

O efeito devolutivo do recurso de apelação encontra balizas intransponíveis no princípio da eventualidade e na estabilização objetiva da lide, razão pela qual é defeso ao apelante inaugurar linhas de defesa que não foram submetidas ao crivo do contraditório e da instrução em 1º grau de jurisdição.

Como dito, o Condomínio apelante limitou-se a aduzir a soberania genérica da decisão assemblear, sem ventilar a tese – repita-se, só invocada em grau recursal – de que o ato possuiria natureza jurídica diversa daquela prevista na Convenção ou que o vício formal de convocação deveria ser mitigado pela inexistência de prejuízo.

Portanto, o cotejo analítico entre as peças processuais revela que a tentativa do apelante de reclassificar a assembleia como “interna ao bloco” e a invocação da máxima
pas de nullité sans grief
constituem nítida inovação em sede recursal, uma vez que tais argumentos, embora apresentados sob o manto da dialeticidade recursal para impugnar os fundamentos da sentença, carecem de base fática e jurídica na fase de cognição originária.

Nesse cenário, admitir o exame dessas matérias neste estágio processual configuraria intolerável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que a magistrada sentenciante não pôde exercer cognição sobre fatos e fundamentos que o próprio Condomínio requerido, por estratégia ou omissão, optou por não deduzir no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.013, § 1º, e 1.014 do Código de Processo Civil,
inadmito o recurso em relação aos seguintes pontos:
(i)
a assembleia foi interna ao bloco onde reside a autora e convocada para tratar de problema específico, sem repercussão sobre os demais blocos do Condomínio, de modo que a exigência de publicação em jornais não se aplicaria a reuniões internas de bloco; e
(
ii
)
a nulidade de deliberação condominial exige a demonstração de efetivo prejuízo e não haveria prova de que a autora tenha sido privada de ciência da assembleia ou impedida de dela participar.

É como voto
.

2. Mérito

Superada o ponto, sustenta o apelante a ausência de pressuposto essencial da ação de consignação, dada a suposta insuficiência do depósito realizado pela autora para fins de quitação do débito, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ao julgar o REsp nº 1.108.058/DF
1
, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 967), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
”. A propósito, o precedente apontado pelo apelante como sendo o correspondente ao Tema 967 (REsp nº 1.348.640/RS), refere-se a julgado diverso (Tema 677) que, inclusive, encontra-se superado.

Por sua vez, estabelece o § 2º do art. 545 do Código de Processo Civil que, se “
A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária
”.

Como se observa, a sentença na consignação possui natureza dúplice, tendo em vista que libera o devedor (efeito liberatório) até onde houve o depósito e, ao mesmo tempo, reconhece o crédito remanescente em favor do requerido, razão pela qual a alegada insuficiência, via de regra, resulta na
procedência parcial
(mérito), e não na extinção sem resolução de mérito, conforme postulado pelo apelante.

Em relação ao depósito integral como condição de procedibilidade, o art. 542, I, do CPC/2015 estabelece que o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa, a ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento.

Contudo, a doutrina moderna entende que a ausência ou insuficiência do depósito constitui questão afeta ao
mérito
(eficácia liberatória do pagamento) e não um pressuposto processual de existência ou validade. Ademais, o sistema processual civil atual busca, sempre que possível, a resolução definitiva do conflito, de modo que extinguir o processo sem exame de mérito (art. 485, inciso IV), por suposta insuficiência de valores, confrontaria o aproveitamento dos atos processuais e a economia processual, notadamente quando o valor depositado é incontroverso.

Na espécie, há ainda o debate se a recusa do credor foi justa ou injusta, isto é, se o Condomínio tiver condicionado o recebimento das taxas condominiais devidas ao pagamento de multas (declaradas ilegais pela sentença), a recusa é considerada ilegítima e, nesse cenário, a consignação do valor que o devedor entende correto é admitida para cessar os efeitos da sua mora, ainda que o valor seja objeto de disputa.

Em suma: é inviável o reconhecimento, de plano, da aventada insuficiência do depósito, dada a necessidade de se avançar na análise meritória da justiça (ou não) da recusa empreendida pelo Condomínio e, por via reflexa, descabe a pretendida extinção do feito sem resolução de mérito.

Prosseguindo na análise, sustenta o Condomínio apelante que a existência de infiltrações estruturais oriundas da unidade da apelada constituiria a causa primária do conflito, legitimando a adoção de medidas coercitivas imediatas.

A despeito da relevância do dever de preservação da edificação, tal alegação encontra óbice instrutório intransponível na regra de distribuição do ônus da prova. Senão vejamos.

Ao invocar a irregularidade da conduta da condômina como fato impeditivo do direito à consignação e justificativa para as sanções aplicadas, o apelante atraiu para si o encargo de provar tecnicamente o nexo causal (CPC, art. 373, inciso II), do qual não se desincumbiu a contento, ao se limitar a produzir prova testemunhal desprovida de precisão científica que, apesar de sua utilidade para constatar a existência pretérita de danos nas áreas comuns, mostra-se juridicamente frágil para determinar a exata origem de patologias de engenharia em condomínios edilícios verticais.

É cediço que infiltrações em lajes frequentemente derivam de falhas de impermeabilização em áreas comuns ou de desgaste natural da própria estrutura do edifício e, à falta de laudo técnico imparcial, produzido sob o crivo do contraditório, a imputação de responsabilidade exclusiva à autora/apelada repousa em mera conjectura, o que veda a imposição de penalidades que cerceiem o exercício das faculdades inerentes ao domínio da unidade autônoma.

Ademais, a nulidade da assembleia por vício formal de convocação esvazia a pretensão punitiva do recorrente, haja vista que o estatuto condominial possui natureza normativa e força cogente, vinculando a administração ao rito por ela própria estabelecido.

Nesse cenário, a conduta do Condomínio ao condicionar o recebimento das cotas ordinárias ao pagamento imediato das multas anuladas configura inequívoco abuso de direito (CC, art. 187) e a denominada autotutela punitiva, exercida à margem do devido processo legal administrativo e sem o amparo de prova técnica robusta, transborda os limites da função social do cargo de síndico. Dessa forma, a recusa injustificada em dar quitação às taxas mensais incontroversas, sob o pretexto de pendência de sanções ilegais, caracteriza a
mora accipiendi
(CC, art. 335, inciso I), autorizando a via consignatória para resguardar a apelada dos efeitos da inadimplência.

Retornando ao ponto atinente à consignação, entendo que o reconhecimento da procedência parcial do pedido, com a extinção da obrigação até o montante dos valores depositados, encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 967), uma vez que, sendo declarada a nulidade das multas acessórias, o depósito dos valores relativos às taxas condominiais ordinárias revela-se apto a conferir efeito liberatório à parte devedora, ainda que subsista divergência contábil sobre o valor integral.

Como já dito, a insuficiência de depósito, em casos onde o credor exige parcelas reconhecidamente indevidas, não conduz à improcedência da demanda, mas à quitação parcial e ao ajuste dos saldos remanescentes em fase de liquidação.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o

em
2
%
os honorários advocatícios sucumbenciais
–

que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.108.058/DF, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convoc. do TRF 5ª Região), relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)